Tribunal: TJDFT
Processo: 0721881-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para impor ao Distrito Federal a realização da cirurgia de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA, nos termos do relatório médico e segundo os critérios de prioridade clínica. Sustenta a autora que a sentença é inexequível, uma vez que não houve fixação de prazo para cumprimento da obrigação, sendo delegada ao recorrido a decisão de quando realizar a cirurgia. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do recurso.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.

III. Com efeito, a documentação que instrui o processo evidencia que o autor recorrente foi submetido, há mais de 2 (dois) anos, a uma cirurgia de enterostomia/colostomia para tratamento de moléstia. Agora necessita de uma cirurgia para reconstrução do trato intestinal segmentado e retirada da bolsa. Ressalte-se que o caso é descrito como de urgência médica (Risco: Amarelo – Urgência). Contudo, o recorrente aguarda há quase 1 (um) ano para realização do procedimento cirúrgico.

IV. Inicialmente faz-se necessário esclarecer que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 204, § 2o, I e II e art. 207, XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal, garantir à população acesso à assistência médica e farmacêutica, bem como garantir à população o acesso aos tratamentos necessários a garantir sua saúde, e, não sendo possível a prestação da assistência necessária por meio da rede pública de saúde, deve prestá-lo por meio da rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais.

V. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

VI. Assim, tendo em vista que o período considerado razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado do CNJ, já foi há muito ultrapassado, além dos evidentes infortúnios físicos e psicológicos que a situação do autor lhe apresenta, a reforma da sentença é medida que se impõe, no sentido de que seja determinada delimitação temporal para a realização da cirurgia.

VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a realizar o procedimento cirúrgico de FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA, nos termos do relatório médico, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no razoável prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado deste acórdão, sob pena de sequestro segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.

VIII. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.